Tribunal: STF
Processo: RE 99894
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- CAUSAS DE ALÇADA. APLICAÇÃO DA LEI N. 6.825/80.
- O ARTIGO 4º DA LEI Nº 6.825/80 NÃO SE LIMITOU A SUPRIMIR UM RECURSO
OU A SUBSTITUIR UM POR OUTRO, POIS, EM VERDADE, ABOLIU, NAS CAUSAS
DE ALÇADA, A COMPETÊNCIA RECURSAL DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA
E A ATRIBUIU AOS JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU, ALTERANDO, DESSA FORMA, A
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA, SEGUNDO A COMPREENSÃO QUE A ELA DÁ A LEI Nº
5.621/70, ART. 6º, ITENS I E II. INCIDÊNCIA IMEDIATA DAQUELE ART. 4º  ÀS
CAUSAS DE ALÇADA, INCLUSIVE QUANDO A SENTENÇA TIVER SIDO PROFERIDA
NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE
NÃO CONHECE.